Tribunal: TJBA
Processo: 8027212-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027212-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDES NERES ALMEIDA DA SILVA DE SOUZA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR (OAB:BA50828-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. SEM INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E AO ART. 5º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO ART. 105, DO CPC. MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8027212-70.2022.8.05.0001; Recorrente: Vanildes Neres Almeida da Silva de Souza; Recorrida: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator